Tribunal: TJDFT
Processo: 0716363-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBOS, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EM RELAÇÃO AOS PACIENTES. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA PRISÃO DOS PACIENTES E APREENSÃO DOS OBJETOS RELACIONADOS AOS CRIMES. AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO. ILEGALIDADES DA PRISÃO E NA APREENSÃO DOS OBJETOS RELACIONADOS AOS CRIMES NÃO EVIDENCIADAS DE PLANO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE TORTURA POLICIAL. APURAÇÃO EM FEITO APARTADO. PROVIDÊNCIAS JÁ DETERMINADAS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. VIOLÊNCIA REAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Consoante o entendimento das Cortes Superiores, a concessão de ordem de "habeas corpus" para trancamento de ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de revolvimento dos elementos de informação colhidos ou de dilação probatória, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal. De outro lado, a presença de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria justificam o prosseguimento da ação. Precedentes.
2. A via estreita do “habeas corpus” não comporta dilação probatória e incursão aprofundada no mérito, o que é demandado para a análise do pleito da Defesa de ilegalidade na obtenção da prova devido à alegação de tortura policial, uma vez que as teses da Defesa não são aferíveis de plano, sem incursão no conjunto fático-probatório.
3. No caso, havia fundada suspeita para a abordagem dos pacientes, os quais estavam no local indicado na geolocalização de um dos celulares roubados de uma das vítimas, e eles, tão logo viram a viatura policial, empreenderam fuga, o que ocasionou a perseguição policial. Em perseguição aos fugitivos, os policiais lograram detê-los, bem como apreenderam diversos objetos relacionados aos crimes. Ainda, os pacientes foram reconhecidos prontamente pela vítima como os autores do roubo perpetrado instantes antes, com violência, grave ameaça e emprego de arma de fogo.
4. Tanto a prisão dos pacientes quanto o processamento da ação penal baseiam-se em indícios firmes de materialidade e autoria em relação a eles, e eventuais dúvidas ou dissonâncias acerca da obtenção da prova devem ser dirimidas no curso do processo, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, e mediante ampla dilação probatória, o que não é possível de ser dirimido nesta via estreita de habeas corpus.
5. Os elementos apresentados pela impetrante não possuem o condão de infirmar as provas produzidas no inquérito policial, tampouco os indícios de autoria e prova da materialidade, razão pela qual não há falar em ausência de justa causa a fundamentar o trancamento da ação penal e, consequentemente, a revogação da prisão preventiva.
6. A apuração acerca das agressões e eventuais excessos dos policiais militares na ocasião da prisão em flagrante serão devidamente averiguadas em procedimento próprio em conjunto com a Corregedoria da PMDF e do Ministério Público atuante junto à Auditoria Militar do Distrito Federal, conforme determinado pela autoridade judiciária da custódia, e não são capazes, neste momento, de indicar que houve flagrante ilegalidade na obtenção da prova da ação penal que tramita em relação aos pacientes.
7. O contexto em que se deu esta prisão, inclusive com o emprego de violência real, aliado à reiteração criminosa em crimes semelhantes demonstram a periculosidade concreta dos pacientes e o real risco de reiteração delitiva caso sejam postos em liberdade.
8. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
9. Ordem denegada.